Tribunal: STF
Processo: HC 103553
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA. ATO QUE CUMPRIU SEU OBJETIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. 



    Falta de intimação da sentença de pronúncia que não impediu o paciente de recorrer da decisão e inclusive desistir, posteriormente, do recurso. A intimação não é um fim em si mesmo, mas apenas meio para a comunicação da realização de ato processual. Não se prestigia a forma pela forma. À falta de prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), e tendo o ato apontado como viciado cumprido o seu objetivo (art. 570 do Código de Processo Penal), oportunizando ao paciente o exercício, ao seu tempo, do direito de recorrer, não há invalidade a ser reconhecida.



    Habeas corpus denegado.